Tribunal: TJES
Processo: 5047292-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047292-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA MIRANDA
RECORRIDO: LJS PEIXOTO CASA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5047292-82.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA MIRANDA

RECORRIDO: LJS PEIXOTO CASA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA MUITO TEMPO DEPOIS DO SUPOSTO INÍCIO DO SURGIMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS JUNTO À REQUERIDA. FALHA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que não merecem acolhida as razões recursais. Efetivamente, conforme bem indicado pelo Juízo

de origem, em que pese o suposto vício, de acordo com a narrativa autoral, tenha surgido apenas um mês após a aquisição do item, demonstra a Recorrida que reclamação da consumidora se deu apenas muitos meses depois, inexistindo ainda qualquer indício de que a Recorrente tenha seguido as instruções da parte ré no que se refere ao exame do produto para verificação de eventual defeito de fabricação.

(3). Nesse contexto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença no que se refere a fragilidade probatória e da própria narrativa autoral: “
[...] não há nos autos qualquer comprovação de que tenha comunicado a requerida sobre o problema logo após sua constatação.Por outro, a parte requerida demonstra que houve um contato em julho/2024, ou seja, cinco meses após a compra. Esse lapso temporal compromete a verossimilhança das informações da parte autora e impede a aferição da real origem do defeito, uma vez que o desgaste natural do produto pelo uso prolongado não pode ser descartado (ID 64606571). [...] Ainda que se argumente que o vício tenha surgido posteriormente, o tempo decorrido entre a compra e o tempo para registrar a reclamação junto a requerida enfraquece o nexo de causalidade entre o defeito alegado e a responsabilidade da requerida, sobretudo diante da ausência de prova de que o autor tenha comunicado tempestivamente o problema [...]
”.

(4). Dessa forma, inexistindo comprovação mínima quanto a pertinência do defeito ora aduzida (especialmente no que se refere à identificação da sua origem, inclusive para fins de análise de eventual deterioração natural pelo uso), não há que se falar, por consequência, em eventual falha de responsabilidade da Recorrida, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)